Tribunal: STF
Processo: ARE 1432402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto por EMERSON TOSHIO ISHIKAWA - condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes -, contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 281 do STF (Doc. 14).



    A defesa alega que a decisão agravada (a) “contraria o preceito legal contido no artigo do o art. 5º., LVII, da Constituição Federal”; e (b) “se o art. 5º, LVII, da Constituição proclama que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, é de todo inadmissível que alguém seja preso antes de definitivamente julgado, salvo a hipótese desta prisão provisória se revestir de caráter cautelar, independentemente de primariedade e de bons antecedentes. Soa, portanto, estranho alguém ser presumivelmente considerado não culpado (pois, ainda não foi condenado definitivamente) e, ao mesmo tempo, ser obrigado a se recolher à prisão, mesmo não representando a sua liberdade nenhum risco seja para a sociedade, seja para o processo, seja para a aplicação da lei penal” (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente